Tribunal: TJES
Processo: 5003766-93.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-93.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: BERENICE DA ROCHA VERLY
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. LICENÇAS REMUNERADAS. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público à concessão de férias-prêmio à autora, servidora pública municipal, que pleiteia o benefício sob a alegação de cumprimento dos requisitos previstos em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à concessão de férias-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, com a controvérsia concentrada na existência de licenças remuneradas que interromperam o período aquisitivo.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora exerce o cargo público municipal desde 15/03/1999, porém, usufruiu de licença médica por período superior a 01 ano durante o decênio aquisitivo.

4. O art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92 estabelece que o servidor não faz jus às férias-prêmio quando houver usufruído licenças por mais de quatro meses consecutivos dentro do decênio aquisitivo.

5. Considerando a comprovação do gozo de licença médica superior ao limite permitido, entende-se que não há preenchimento do requisito temporal necessário para concessão do benefício de férias-prêmio – exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido da autora.

Tese de julgamento:
O gozo de licença médica por período superior a quatro meses consecutivos no decênio aquisitivo impede a concessão de férias-prêmio, conforme art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92. Para concessão do benefício, é necessário o exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 237/92, art. 72 e art. 73, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003766-93.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA: BERENICE DA ROCHA VERLY

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. LICENÇAS REMUNERADAS. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público à concessão de férias-prêmio à autora, servidora pública municipal, que pleiteia o benefício sob a alegação de cumprimento dos requisitos previstos em lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à concessão de férias-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, com a controvérsia concentrada na existência de licenças remuneradas que interromperam o período aquisitivo.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora exerce o cargo público municipal desde 15/03/1999, porém, usufruiu de licença médica por período superior a 01 ano durante o decênio aquisitivo.

4. O art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92 estabelece que o servidor não faz jus às férias-prêmio quando houver usufruído licenças por mais de quatro meses consecutivos dentro do decênio aquisitivo.

5. Considerando a comprovação do gozo de licença médica superior ao limite permitido, entende-se que não há preenchimento do requisito temporal necessário para concessão do benefício de férias-prêmio – exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido da autora.

Tese de julgamento:
O gozo de licença médica por período superior a quatro meses consecutivos no decênio aquisitivo impede a concessão de férias-prêmio, conforme art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92. Para concessão do benefício, é necessário o exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 237/92, art. 72 e art. 73, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a autora pelo recebimento de férias-prêmio, uma vez preenchido o requisito do efetivo exercício do serviço público em favor da municipalidade por mais de 10 (dez) anos.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 3.581,18 (três mil quinhentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), referente às parcelas já vencidas entre 01/05/2023 a 30/04/2024, corrigido monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido alega que a autora não faz jus ao benefício, considerando o disposto no art. 8°, IX, da Lei Complementar n° 173/2020, além de não cumprir o disposto no art. 73 da Lei n° 237/92, uma vez que gozou de licença médica no período de 01/08/2017 A 03/05/2019, que perfaz 01 ano, 09 meses e 3 dias, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento de férias-prêmio. Sobre o tema, o art. 72 da Lei Municipal nº 237/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES) dispõe:

Art. 72 - Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

Considerando que a recorrida exerce cargo público municipal desde 15/03/1999, mesmo sem o cômputo do período aquisitivo de 28 de maio de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2021, nos termos do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/20
, exerce o cargo há mais de 20 anos, tendo atingido o período aquisitivo necessário para a concessão do benefício.

Contudo, a servidora não comprovou o
efetivo exercício no serviço público municipal por 10 dez anos ininterruptos
, tendo em vista que usufruiu de licença médica pelo período de 15/08/2017 a 03/05/2019, conforme documento de Id. n° 11404821.

Dessa forma, na forma do art. 73, III, da Lei n° 237/92, a recorrida não faz jus ao recebimento de férias-prêmio:

Art. 73 - Não serão concedidas férias – prêmio ao servidor que:

I - Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio;

II - Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio;

III - Houver gozado licença:

a)
para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio
;

b) Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

c) Para tratar de interesses particulares.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005292-35.2014.8.08.0047 APELANTE: JOSÉ LUIZ VIANA NERY. APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREBUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DECÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ININTERRUPTO NO SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Estabelece o artigo 138 da Lei n. 237, de 02 de setembro de 1992 que A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação. 2. - Os artigos 77 do estatuto mencionado e 116, § 18, da Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei n. 01, de 05 de abril de 1990) dispõem que O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos e que Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos. 3. -
Embora a legislação em comento não tenha utilizado a expressão ininterruptos é de se concluir que ao exigir dez anos de efetivo exercício para concessão de férias-prêmio/gratificação de assiduidade, o legislador pretendeu privilegiar os servidores que prestaram o serviço de forma ininterrupta. Essa exegese pode ser extraída, por exemplo, da leitura do artigo 73 da Lei n. 237/1992 que dispõe que não serão concedidas fériasprêmio ao servidor que houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio; houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio; houver gozado licença para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio; para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; e para tratar de interesses particulares.

4. -

O servidor que comprovar o efetivo exercício no serviço público municipal por 10 (dez) anos, ininterruptos, independente do regime jurídico, poderá optar pelo recebimento do adicional de assiduidade
. (TJES; Apl 0003836-50.2014.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/03/2017; DJES 12/04/2017) 5. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 04 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00052923520148080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018).

Portanto, concluo que a recorrida não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício das férias-prêmio, uma vez que não completou 10 (dez) anos
ininterruptos
de efetivo exercício no serviço público municipal, motivo pelo qual julgo improcedente o pleito autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)